Tribunal: TJES
Processo: 5000527-24.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-24.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: NATHIELY ALVES SILVANO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CURSO DE GRADUAÇÃO DE PSICOLOGIA. DÉBITO EM ABERTO. MENSALIDADES ATRASADAS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO EM RAZÃO DA DEMORA NA EMISSÃO DO BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO DÉBITO JÁ RENEGOCIADO COM ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000527-24.2021.8.08.0003

Recorrente: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Recorrida: NATHIELY ALVES SILVANO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5729393).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir;
b)
inexistência de ato ilícito praticado ou falha na prestação do serviço;
c)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir, isto porque o pleito autoral encontra-se amparado em evidentes prejuízos financeiros possivelmente suportados pela parte recorrida, em decorrência do cancelamento do débito renegociado.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente, isto na alegada demora na emissão dos boletos do débito renegociado em duas oportunidades, o que ocasionou o cancelamento dos indigitados acordos.

Ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Verifico que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I do CPC/15), tendo em vista que comprovou que realizou a renegociação de sua dívida com a parte ré tendo sido gerado um instrumento particular de confissão e novação de dívida, contido no ID 9789008, no valor total de R$ 2.191,15 (dois mil, cento e noventa e um reais e quinze centavos), dividido em 12 (doze) prestações mensais.

Ocorre que os prints de conversas entre as partes, por aplicativo WhatsApp, demonstram a falha na prestação do serviço, pois tudo indica que houve problemas técnicos no sistema da instituição de ensino, o que inviabilizou a emissão do boleto, para pagamento, o que ocasionou o cancelamento do acordo.

Assim, com a necessidade da realização de nova renegociação da dívida, o valor do débito foi majorado, restando patente o prejuízo experimentado pela autora em virtude de falha na prestação do serviço pela parte demandada.

Por outro lado, verifico que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, de provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor (art. 373, II do CPC/15), já que deixou de provar que o atraso e não entrega dos móveis ocorreu por culpa do autor.

Nessa toada, configurada está a responsabilidade da requerida.

Na situação
sub examine
, verifico que a parte recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Com efeito, de acordo com os
prints
das conversas de
whatsapp
colacionadas pela parte recorrida no ID 5659542, restou comprovado que o descumprimento dos acordos entabulados foi ocasionado na demora na emissão dos boletos respectivos pela instituição de ensino, restando evidente a falha na prestação de serviço e consequente responsabilidade da parte recorrente.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação da instituição recorrente na obrigação de fazer consubstanciada em realizar a renegociação da dívida da recorrida, considerando o valor do primeiro pacto celebrado em novembro/2020, abatendo-se os valores já quitados pela mesma.

Quanto ao dano moral, apesar da parte recorrente ter pugnado, em suas razões recursais, pelo indeferimento de tal pleito, verifico que o pedido indenizatório foi julgado improcedente pelo juízo de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais em razão da parte recorrida encontrar-se assistida pela Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)